Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-31.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-31.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CENTENARO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 22.896.409/0001-70 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), Fernando Centenaro (APELADO), JORGE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 062.160.181-08 (APELADO), HERCULANO AUGUSTO XAVIER - CPF: 353.552.551-91 (APELADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001248-31.2019.8.11.0003

– Rondonópolis.

Apelante:
Ereson Ventura dos Santos.

Apelados:
Centenaro Auto Peças e Serviços Ltda. e Fernando Centenaro.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ORDEM DE SERVIÇO QUE TENHA REGISTRADO A ENTRADA DO CARRO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DESONERA A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES - ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida inversão, o certo é que cabe a parte provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

Tendo a parte interessada
deixado de comprovar
a existência do
alegado contrato verbal de prestação de serviços mecânicos firmado com a requerida, não prospera a alegação de vínculo jurídico existente entre as partes e, consequentemente, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Diante da inexistência de qualquer ordem de serviço que tenha registrado a entrada do carro nas dependências da empresa
, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001248-31.2019.8.11.0003

– Rondonópolis.

Apelante:
Ereson Ventura dos Santos.

Apelados:
Centenaro Auto Peças e Serviços Ltda. e Fernando Centenaro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ereson Ventura dos Santos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de entregar c/c restituição de valor e indenização por dano material e moral que move contra Centenaro Auto Peças e Serviços Ltda., julgou improcedente os pedidos iniciais.

Inconformado, o apelante recorre sustentando o desacerto do magistrado de origem, pois há provas contundentes do direito do autor nos autos, bem como que a relação existente entre as partes é consumerista, de modo que a inversão do ônus é medida que se impõe (art. 6º, VIII, do CDC).

Segue sustentando que instruiu os autos com documentos aptos a comprovar que faz
jus
às indenizações pleiteadas, mormente pelos depoimentos testemunhais e pela peça de defesa apresentada pela recorrida sobre a presença do Sr. Valdenor na oficina mecânica.

Firme em seus argumentos, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação indenizatória com a condenação dos apelados nos exatos termos da inicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões no id. 180210336, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001248-31.2019.8.11.0003

– Rondonópolis.

Apelante:
Ereson Ventura dos Santos.

Apelados:
Centenaro Auto Peças e Serviços Ltda. e Fernando Centenaro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ereson Ventura dos Santos ajuizou ação de obrigação de entregar com restituição de valor e indenização por danos materiais e morais em desfavor da Centenaro Auto Peças e Serviços Ltda. e Fernando Centenaro, alegando que no dia 16.01.2019 realizou contrato verbal com o Sr. Valdenor Rocha, para a prestação de serviço mecânico do automóvel Gol, placa ARM 8164, deixando-o nas dependências da empresa requerida, na presença de Jorge Victor, ambos empregados da ré.

Afirmou o autor, que no dia 24.01.2019, data combinada para a retirada do veículo na oficina mecânica, foi surpreendido com a informação de que o Sr. Valdenor havia desaparecido desde o dia 23.01.2019 e que teria levado o veículo do autor para local desconhecido, o que ensejou a propositura da ação.

Diante dos fatos, requereu a condenação da ré a devolver o veículo do autor ou seu valor pela tabela Fipe (R$ 20.448,00); além da condenação em danos morais.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação. Arguiram a preliminar de ilegitimidade ativa, sob a alegação de que o autor não comprovou a propriedade do veículo; e de ilegitimidade passiva, asseverando que o autor combinou os serviços e entregou o veículo a Valdenor, que seria o único legitimado para responder à ação.

No mérito, defenderam a inexistência de contrato entre as partes; afirmaram que não recebeu o veículo do autor na oficina, inexistindo qualquer ordem de serviço que tenha registrado a entrada do carro nas dependências da ré; e que Valdenor não era seu funcionário, sendo um profissional que trabalha de forma autônoma e presta serviços a diversas oficinas mecânicas na cidade. Ao final, pugnaram pela improcedência da ação.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, suspensa a sua exigibilidade face ao deferimento da gratuidade da justiça ao autor.

Inconformados, os apelantes recorrem
alegando o desacerto do magistrado de origem, posto que há provas contundentes do direito do autor nos autos, bem como que a relação existente entre as partes é consumerista, de modo que a inversão do ônus é medida que se impõe (art. 6º, VIII, do CDC).

Segue sustentando que instruiu os autos com documentos aptos a comprovar que faz
jus
às indenizações pleiteadas, mormente pelos depoimentos testemunhais e pela peça de defesa apresentada pela recorrida sobre a presença do Sr. Valdenor na oficina mecânica.

Firme em seus argumentos, pleiteia a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação indenizatória com a condenação dos apelados nos exatos termos da inicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi deferida inversão do ônus da prova na espécie,

nos termos do seu art. 6, inc. VIII, do CDC.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe à parte autora provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

É cediço que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
, em que pese às alegações do autor, ora apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, ainda que minimamente, a existência do contrato verbal de prestação de serviços mecânicos realizado entre as partes contendoras.

Outrossim, inexistente a
comprovação pelo apelante, de contrato verbal de prestação de serviços mecânicos firmado com os apelados, não há como configurar a existencia de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

Ademais, o apelante deixou de juntar aos autos qualquer ordem de serviço que tenha registrado a entrada do carro nas dependências da empresa, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“(...) Dito isso, cumpre perquirir-se acerca da responsabilidade da parte requerida sobre os fatos narrados pelo autor. E, nesse ponto,
adianto que a razão não socorreu ao requerente, haja vista que o mesmo não fez a prova mínima do direito que invoca: NÃO COMPROVOU QUE ENTREGOU O SEU VEÍCULO PARA A REQUERIDA.

Veja-se que, de todo o arcabouço documental que compõe o caderno probatório produzido nos autos, O ÚNICO DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR FOI O BOLETIM DE OCORRÊNCIA lavrado por ele, dando conta dos fatos noticiados nos autos. Ou seja, ao propor a ação e em todo o curso processual, o autor não produziu uma única prova de que entregou o seu veículo para a parte requerida: não há prova da entrada do veículo na oficina; não há prova da contratação dos serviços mecânicos prestados pela requerida; não há prova alguma da existência de qualquer relação entre o autor e a parte requerida
.

De mais a mais, quando realizada a audiência de instrução, e produzida a prova testemunhal, os depoimentos, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, só serviram para afastar, ainda, mais, a responsabilidade que o autor tenta atribuir aos requeridos
.

A testemunha da parte ré, JORGE VICTOR, foi clara em elucidar que o Sr. Valdenor era um profissional autônomo, que realizada serviços em vários locais da cidade, e as vezes utilizava o espaço da oficina requerida para realizar os seu trabalho (o elevador, por exemplo), mas não mantinha nenhuma relação trabalhista com a oficina requerida e/ou seu proprietário.

A testemunha do próprio autor, ROGÉRIO VINICIUS também presta um depoimento muito esclarecedor, ao relatar que, no dia dos fatos, deu carona para o requerente até a oficina; e conta que ele próprio já havia se utilizado dos serviços prestados pela parte ré em várias outras oportunidades; e, quando os serviços eram afetos à conserto de ar condicionado, eram prestados pelo Sr. Valdenor e pagos diretamente ao mesmo; já quando os serviços eram relacionados à parte mecânica, eram efetuados pelo proprietário da oficina requerida (Fernando) e pagos diretamente ao mesmo. A testemunha afirma, ainda, que não se recorda se quando fez serviço de mecânica com Fernando era emitida uma ordem de serviço na entrada do carro, mas assenta que PROVAVELMENTE DEVE TER SIDO FEITO.

O que se extrai, portanto, de todo o processado, é que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório: NÃO COMPROVOU QUE ENTREGOU O SEU VEÍCULO PARA A REQUERIDA.

E, como já assentado em linhas anteriores, ainda que o caso reclame a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, é indispensável que o reclamante demonstre, de forma mínima, o direito pretendido.
”
(id. 180210328 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora o autor, ora apelante, insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)
E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 - negritei).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Desta forma, não se vislumbra a possibilidade de reforma da sentença na medida em que o apelante não se desvencilhou de comprovar o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024